Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011629-33.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (EMBARGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (EMBARGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (EMBARGADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FACE DOS AVALISTAS. DEVEDORA PRINCIPAL EMPRESA ENCONTRA-SE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA/EXECUÇÕES.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de analisar a aplicação de aditivo ao plano de recuperação judicial da empresa Sangaletti Sangaletti e CIA LTDA. O aditivo prevê a suspensão das ações contra os coobrigados durante o cumprimento do plano. A execução em questão é lastreada em Cédula de Crédito Bancário emitida pela empresa recuperanda, sendo os coobrigados/executados avalistas do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão identificada no acórdão embargado, relativa ao aditivo ao plano de recuperação judicial, compromete a regularidade da decisão; e (ii) analisar a viabilidade de suspensão da execução em face dos coobrigados, conforme previsto no aditivo ao plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para suprir omissão em decisões judiciais. No caso, a ausência de análise do aditivo ao plano de recuperação judicial configura omissão relevante.

O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05, e a Súmula 581 do STJ, estabelecem que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados.

O aditivo ao plano aprovado em assembleia geral de credores prevê a suspensão de ações contra os coobrigados, tornando-se imperiosa a sua aplicação à relação processual em exame, sendo indevida a extinção da execução.

A novação do crédito decorrente da recuperação judicial não desobriga os avalistas ou coobrigados (art. 59 da Lei no 11.101/05).

No entanto, no presente caso, o plano de recuperação judicial foi ajustado de forma a suspender as execuções, resguardando as garantias contratuais para eventual retomada em caso de inadimplemento do plano.

Com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, e na necessidade de respeito ao aditivo ao plano de recuperação judicial, impõe-se o provimento do recurso para anulação da sentença e a determinação do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento
:

A aprovação, em assembleia geral de credores, de aditivo ao plano de recuperação judicial que prevê a suspensão de ações contra coobrigados vincula o juízo da execução e deve ser respeitada, salvo disposição em contrário na legislação específica.

A omissão de análise de ponto essencial, como a aplicação de aditivo ao plano de recuperação judicial, configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 213938676, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 212394695, o qual desproveu o apelo interposto pelo ora Agravante.

O Embargante alega que o acórdão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no recurso de apelação, especialmente a determinação de extinção do feito, pois o aditivo ao PRJ estabelece a suspensão das ações em face dos coobrigados.

Afirma que o julgado se assentou em premissa fática equivocada e omissa, uma vez que a insurgência do Embargante quanto à extinção da execução decorre da previsão contida no referido documento, que prevê a suspensão das execuções contra os coobrigados e não a sua extinção, como concluiu o Juízo de primeiro grau.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, suprir a omissão apontada.

Contrarrazões acostadas em id. 215102196.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o acórdão embargado padece de omissão no que concerne a análise do aditivo ao plano de recuperação judicial da empresa Sangaletti Sangaletti e CIA LTDA, que
prevê a suspensão das ações em face dos coobrigados,
o qual se mostra indispensável ao julgamento do recurso, o que passo a fazer nessa oportunidade.

A execução de origem tem como base a Cédula de Crédito Bancário n. 420.501.386 (atual n. 420.501.406) emitida pela empresa Sangaletti Sangaletti e CIA LTDA, que se encontra em recuperação judicial, sendo que os Embargados/Executados são os avalistas/devedores.

Consoante o informado pelos Executados/Embargados nos autos de origem (id. 176884224), as partes se compuseram em Assembleia Geral de Credores para que as ações em curso (cobrança, execuções, dentre outras), inclusive quanto aos coobrigados, sejam suspensas durante o período de comprimento do plano (aditivo 01 – PRJ – id. 176884225). Vejamos:

Logo, resta em evidência que é incabível extinção da execução, havendo clara menção no plano de recuperação judicial de que tais processos seriam suspensos e que se conservam as garantias inicialmente contratadas, de maneira que em caso de eventual descumprimento do plano ensejará a retomada da execução por parte do Credor.

Conforme dispõe o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05,
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Registra-se que a novação resultante da concessão de recuperação judicial não tem o condão de desobrigar os avalistas e coobrigados das dívidas originárias, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
( REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

C
om tais considerações, nos termos 1022, II do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os
Embargos de Declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES
,

para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024